Tribunal: TJES
Processo: 0011857-11.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011857-11.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BC VILA VELHA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MULTAS POR FALTA DE ENTREGA DE EFD E DIEF. DESENQUADRAMENTO DO SIMPLES NACIONAL POR EXCESSO DE FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA À FAZENDA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por BC Vila Velha Comércio de Cosméticos Ltda. contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que julgou improcedente o pedido de repetição de indébito, formulado em ação proposta em face do Estado do Espírito Santo, para restituição de valores pagos a título de multa por ausência de entrega de EFD (Escrituração Fiscal Digital) e DIEF (Declaração de Informações Econômico-Fiscais) nos anos de 2017 e 2018.

O apelante sustenta que a impossibilidade de entrega das obrigações acessórias decorreu de falha do Fisco Estadual, que não atualizou seu cadastro após seu desenquadramento do Simples Nacional, ocorrido em 31/10/2016. Alega que comunicou a Fazenda Estadual sobre sua condição de contribuinte normal do ICMS e requereu a alteração cadastral, mas suas tentativas foram infrutíferas até janeiro de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve falha do Fisco Estadual ao não atualizar tempestivamente o cadastro da empresa após seu desenquadramento do Simples Nacional;
(ii) determinar se é devida a restituição das multas impostas em razão da ausência de entrega das obrigações acessórias no período de 2017 e 2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime diferenciado de tributação do Simples Nacional é administrado pela Receita Federal do Brasil, sendo do contribuinte o ônus de comunicar o desenquadramento à Fazenda Estadual para regularização de sua situação cadastral e adequação ao regime tributário aplicável.

A análise dos autos demonstra que o apelante somente comunicou a Fazenda Estadual sobre seu desenquadramento em 12/07/2018, quase dois anos após o desenquadramento ocorrido em 31/10/2016, e após notificações da SEFAZ-ES sobre a existência de irregularidades em seu cadastro e documentos fiscais.

A ausência de comunicação tempestiva por parte do contribuinte inviabilizou a atualização do cadastro e gerou as multas aplicadas em razão da falta de entrega das obrigações acessórias, sendo inviável imputar ao Fisco Estadual a responsabilidade pelo erro cadastral.

A sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, encontra-se devidamente fundamentada e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contribuinte excluído do Simples Nacional deve comunicar tempestivamente o desenquadramento à Fazenda Estadual para regularização de seu cadastro e cumprimento das obrigações tributárias acessórias no novo regime.

A ausência de comunicação tempestiva pelo contribuinte inviabiliza a atualização cadastral e justifica a imposição de multas por descumprimento de obrigações acessórias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 146, III, d; Lei Complementar nº 123/2006, art. 17, §1º; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto
por

BC VILA VELHA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA.
em face da r. sentença (
ID 8843882
), integrada pelo julgamento de embargos de declaração de ID 8844494, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de
Vitória
/ES, que, nos autos da ação ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou improcedentes os pedidos, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Condenou, ainda, o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, corrigido desde o ajuizamento (Súmula 14/STJ)
.

Em suas razões recursais acostadas
ao ID 8844497
, sustenta o apelante,
em suma: (i) o que ocorreu foi a falha do Fisco Estadual de atualizar o cadastro da Apelante com base nas informações da Receita Federal, no que tange ao envio de documentação fiscal, mantendo-a indevidamente como contribuinte do Simples quando ela já funcionava como contribuinte normal
(f
oi
desenquadrada no Simples Nacional em 31/10/2016 por excesso de faturamento)

e que
(ii) em que pese ser obrigação dos entes federados a comunicação entre si acerca do desenquadramento de contribuinte do Simples Nacional, a Apelante, desde 15/04/2017, não só vinha tentando enviar a EFD ao Fisco Estadual –
que as rejeitou reiteradamente -
, como por diversas vezes solicitou a alteração cadastral para que passasse a indicar a sua condição de contribuinte normal do ICMS, conforme demonstrado nas comunicações trocadas com a SEFAZ.

Requer, assim,
o conhecimento e provimento do presente recurso, “reformando-se a sentença proferida em 1º Grau para que, ante o evidente erro da parte apelada em não atualizar o regime de tributação da Apelante e, por conseguinte, impossibilitar a recepção da EFD, seja determinada a restituição dos valores pagos a título das multas impostas.
”.

Contrarrazões n
o ID 8844500
pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se
à
análise das teses recursais aduzidas
.

Ao que se depreende, cuidam-se os autos de ação de repetição de indébito ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, na qual se objetiva a restituição dos valores pagos a título de multa imposta pela falta de entrega de EFD (Escrituração Fiscal Digital) e DIEF (Declaração de Informações Econômico-Fiscais) no prazo previsto pela legislação, referentes aos anos de 2017 e 2018.

Narra que até 31/10/2016 era optante do regime tributário do Simples Nacional, sendo descadastrada por excesso de faturamento. A partir de então, passou a adotar/emitir, regularmente, a EFD e o DIEF,
e a tentar remeter à Fiscalização Fazendária do Estado tais documentados, os quais foram reiteradamente rejeitados.

Afirma que apenas “após novo pedido da Apelante realizado em 24/01/2019, bem ainda de incursões diretas do representante da empresa na sede da SEFAZ/ES, é que o Estado do Espírito Santo fez a atualização cadastral”.

Pois bem.

É cediço que o regime diferenciado de tributação do Simples Nacional é administrado pela Receita Federal do Brasil, de maneira que, na hipótese de exclusão da pessoa jurídica do referido regime em razão de faturamento acima do limite, tal qual o caso dos autos, deve haver a comunicação do contribuinte à Fazenda Estadual, a fim de que sejam submetidas suas operações comerciais às incidências
do ICMS
, uma vez que não há integração entre as bases cadastrais dos sistemas.

Da análise da documentação acostada aos autos, é de se verificar que a comunicação foi efetuada pelo contribuinte ora apelante apenas em 12/07/2018 (fl. 19), quase 02 (dois) anos após o seu desenquadramento como empresa que adota o Simples Nacional, que ocorreu em 31/10/2016.

Importante ressaltar que o envio do e-mail pelo contribuinte recorrente apenas se deu após envio de “Aviso para
Entrega
de Declaração no Sistema PGDAS-D” pela Supervisão de Simples Nacional da SEFAZ-ES (fl. 16), na mesma data, e mesmo após ter recebido
e-mails
disparados automaticamente pela SEFAZ
em março e abril de
2017
informando a existência de “documentos com erros” em razão da manutenção do regime de pagamento incorreto (fls. 14/
15
).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários
advocatícios
sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.